Tribunal: TJDFT
Processo: 0736713-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736713-92.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA GONCALVES CARDOSO DE JESUS, APARECIDA GOULART DOS SANTOS, APARECIDA MARTINS DA MATA, APARECIDA NAZARE DOS SANTOS, APARECIDA NEVES ONIVES, APARECIDA ROSA DE OLIVEIRA LOPES, APARECIDA VICENTE FARIAS, APARECIDA VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============== Vistos, etc. Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pelos ora agravantes, conforme petição inicial recursal (ID 40803034), noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o1 e 1412, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator 1 Art. 2o O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. 2 Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.